Tribunal: TJBA
Processo: 0500816-65.2015.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500816-65.2015.8.05.0039 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JOSE CARLOS DA CRUZ SANTOS Advogado(s): RENATO DE JESUS SILVA, RAILSON CASTRO FERREIRA APELADO: JEOVA FERREIRA Advogado(s):PAULO ALBERTO CARNEIRO DA COSTA FILHO, MARCOS DA SILVA CARRILHO ROSA ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DO EXERCÍCIO DA POSSE ANTERIOR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Compulsando detidamente os autos, observa-se que não restou demonstrada a posse anterior dos apelantes. Isso porque, intimados para comprovar a sua posse, os apelantes se limitaram a juntar fotografias e recibos de entrega de declaração de ITR em nome do apelante José Carlos, além de contrato particular de promessa de compra e venda em que este figurou como comprador de imóvel sem localização exata, apenas com medições, o que não comprova que ele, de fato, exerceu a posse do imóvel apontado na inicial. 2. Ademais, como pontuou a sentenciante, vê-se das declarações de posse acostadas aos autos, emitidas pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Camaçari, que fazem referência a pessoas que não compõem a lide, sendo, portanto, inservíveis para o fim a que se destinam. 3. Por outro lado, o Apelado comprovou ser legítimo proprietário do terreno objeto da lide (Fazenda Tabuleiro), demonstrando que adquiriu o bem da Ramaçari – Agricultura Indústria Comércio e Exportação Ltda., conforme atesta o Cartório de Registro de Imóveis / 2º Ofício – Comarca de Camaçari-BA. 4. Como os Apelantes não se desincumbiram do ônus de provar que exerciam a posse sobre o imóvel, a improcedência do pedido era medida que se impunha. 4. Apelo conhecido e desprovido. Sentença mantida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0500816-65.2015.8.05.0039, em que figuram como Apelantes JOSE CARLOS DA CRUZ SANTOS E OUTROS e Apelado JEOVÁ FERREIRA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Apelo, nos termos do voto da Relatora.